Tribunal: TJDFT
Processo: 0731419-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731419-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DINORA LANDIM DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A parte autora apresentou a petição de Id 77981063, na qual requer: 1) Que a parte executada seja intimada, para que em quinze dias, efetue o pagamento do débito de R$ 15.879,00 (Quinze mil oitocentos e setenta e nove), com a devida atualização monetária sobre o valor remanescente. 2) Ainda, se não ocorrer o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, deverá ser acrescida multa de 10% e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do art. 523, § 1o do NCPC. 3) Requer ainda que seja arbitrado, honorários de sucumbência na Fase de Cumprimento de Sentença em 20% do valor a ser pago, isso em caso de não haver o pagamento espontâneo. Nada há a prover quanto à aludida petição, porquanto os autos estão arquivados em razão do trânsito em julgado da decisão de Id 51952397, a qual indeferiu a petição inicial da presente ação rescisória e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC, conforme certificado no Id 54137385. Advirto a parte autora sobre a previsão do estatuto processual do dever das partes e de seus procuradores de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (art. 77 do CPC). Ainda, nos termos dos §§ 1o e 2o do referido artigo, a parte deve ser advertida de que a apresentação de requerimentos infundados de execução em ação que teve a exordial indeferida e extinta sem resolução do mérito pode caracterizar eventual ato atentatório à dignidade da justiça, conduta que pode ser ensejar aplicação de “multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade”. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos ao arquivo. Brasília, 17 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora